Tribunal: STF
Processo: RE 247866
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE
BENFEITORIAS. ALEGADA OFENSA DOS ARTS. 14, 15 E 16 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 76/93 AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O art. 14 da Lei Complementar nº 76/93, ao dispor que o
valor da indenização estabelecido por sentença em processo de
desapropriação para fins de reforma agrária deverá ser depositado
pelo expropriante em dinheiro, para as benfeitorias úteis e
necessárias, inclusive culturas e pastagens artificiais, contraria o
sistema de pagamento das condenações judiciais, pela Fazenda
Pública, determinado pela Constituição Federal no art. 100 e
parágrafos.
Os arts. 15 e 16 da referida lei complementar, por sua
vez, referem-se, exclusivamente, às indenizações a serem pagas em
títulos da dívida agrária, posto não estar esse meio de pagamento
englobado no sistema de precatórios.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para declarar
a inconstitucionalidade da expressão "em dinheiro, para as
benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas e pastagens
artificiais e,", contida no art. 14 da Lei Complementar nº 76/93.